Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700337-18.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G. A. E. S. EMBARGADO: DALVA VIANA BEZERRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2025 18:00:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador